Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708143-69.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSILEUDE DE LIMA NASCIMENTO RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Na forma do art. 76 do CPC, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Na procuração outorgada ao advogado (ID 42852526) não consta assinatura da recorrente. Assim, concedo o prazo de 5 dias para que a recorrente regularize sua representação processual, juntando ao processo procuração devidamente assinada. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito V